Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. “INTERNET” VIA SATÉLITE. NÃO EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contratação, em julho de 2018, de plano de “internet” via satélite, por R$ 220,00 mensais. Aduz o requerente que a franquia de dados acabava em poucos dias de utilização. Registrou reclamações perante a empresa em diversas oportunidades, via “e-mails”. Alega que, em fevereiro de 2019, a despeito do regular pagamento, o serviço foi cancelado por suposto inadimplemento. Pretende a rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a requerida assevera que o plano contratado (“Residencial Noite 10 Megas”) possui quantidade limitada de dados à “navegação” e, após a completa utilização, a velocidade é reduzida. Alega que o relatório de consumo do consumidor (ID 15813837) justifica o rápido esgotamento da franquia contratada. Sustenta que a interrupção e cancelamento dos serviços ocorreram em razão da falta de pagamento das mensalidades vencidas em 08.02.2019 e 08.3.2019.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte requerente torna-se destituída de verossimilhança, o que justifica a não aplicação da inversão do onus probandi.
V. No caso concreto, o consumidor sequer comprovou: (i) o pagamento das mensalidades com vencimentos em 08.02.2019 e 08.3.2019; (ii) a redução e/ou mau funcionamento da velocidade de “navegação”. De outro viés, a requerida acostou “relatório de consumo” da franquia contratada, o qual indica pormenorizadamente a utilização de dados à “navegação” na “internet”, no período de 13.7.2018 a 13.3.2019, em quantidade maior à contratada (ID 15813837), a validar, portanto, a redução da velocidade de transmissão de dados.
VI. O recorrente não se desincumbiu, pois, do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, a qual, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à rescisão contratual e/ou à compensação do alegado dano moral (CPC, Art. 373, I).
VII. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da empresa, irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).